Tribunal: TJDFT
Processo: 0720897-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. SENTENÇA. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. REFORMA. AUTORIA E MATERIALIDADE DO TRÁFICO COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE. REINCIDÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. No caso, a quantidade da droga apreendida, aliada aos depoimentos dos policiais que atuaram na prisão em flagrante do acusado, e à apreensão de artefatos típicos de traficância, além de significativa quantia de dinheiro em espécie, cuja origem lícita não foi comprovada, são elementos suficientes a amparar a condenação do acusado pela prática de tráfico de drogas, sendo inviável a desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei n. 11.343/2006. Sentença reformada.
2. Depoimentos prestados por agentes policiais que identificaram a ocorrência de situação de suspeita delituosa na localidade, têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, notadamente quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção.
3. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante.
4. A reincidência do réu, além de incidir na segunda fase da dosimetria da pena como agravante, impede a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, bem como impõe a fixação de regime mais gravoso de cumprimento da pena, no caso, regime fechado.
5. Apelação conhecida e provida.